Tribunal: TJES
Processo: 0020173-87.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020173-87.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MASSA FALIDA DE NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

APELADO: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020173-87.2013.8.08.0035

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA

EMBARGADA: MASSA FALIDA DE NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelas partes litigantes. A embargante alega a existência de omissão na decisão colegiada, argumentando que o acórdão não teria analisado dispositivos legais pertinentes à cobrança de honorários advocatícios contratuais e documentos que comprovariam a atividade extrajudicial do advogado. Requer o saneamento das omissões e o prequestionamento das matérias para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados e à comprovação da atuação extrajudicial do advogado da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão colegiado somente deve se manifestar sobre questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão quando a matéria suscitada foi devidamente apreciada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

4. O acórdão embargado enfrentou a questão da cobrança dos honorários contratuais, consignando que a inclusão desses valores na execução depende da comprovação da efetiva atuação extrajudicial do advogado, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários contratuais são de responsabilidade da parte contratante, não cabendo à parte adversa arcar com esse ônus (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF).

6. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo inviável utilizá-los para modificar o mérito do julgado sob o pretexto de sanar omissão inexistente.

7. O prequestionamento não exige que o órgão julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido analisada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando a matéria foi efetivamente analisada no acórdão embargado, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

2. A cobrança de honorários advocatícios contratuais na execução depende da comprovação da atuação extrajudicial do advogado, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 8.906/94, art. 22, caput e § 4º; CC, arts. 389, 395 e 404.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 18/12/2020; STJ, EREsp 1.155.527/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 28/06/2012; STJ, EREsp 1.507.864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/05/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos pela
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no v. acórdão lançado no ID 8053523, que
negou provimento
aos recursos de apelação cível outrora interpostos pelas partes litigantes.

Em suas razões (ID 9085281), narra a embargante que o acórdão guerreado padeceria de vício de omissão, uma vez que não teria sido enfrentada a questão com
“[...] lastro no que prescreve o artigo 85, § 14º do CPC, o art. 22, caput e §4º da Lei 8.906/94 e os artigos 389, 395 e 404 do CC”
.

Aduz, ainda, que a decisão colegiada
“[...] não analisou os documentos juntados aos autos que comprovam a atividade profissional de advocacia realizada pelo patrono da embargante, voltada à cobrança extrajudicial da dívida exequenda”
.

Sustenta, também, que
“[...] é legal a cobrança cumulativa dos honorários ‘contratuais’ e ‘legais’, por terem tais remunerações naturezas jurídicas distintas, além de estarem devidamente previstas em lei, de modo a afastar a tese de excesso de execução”
.

Outrossim, afirma que
“[...] desde o momento que inadimpliu o Contrato de Prestação de Serviços de fls. 34/37, já tinha a embargada o pleno conhecimento de que tal verba era devida ao patrono da credora”
.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias, para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Embora intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 12959111.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho ter assumido o cargo de Vice-Presidente deste Sodalício, conforme ofício acostado no ID 9648669.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. I - RECURSO DA EXECUTADA/RECORRENTE MASSA FALIDA DE NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA. I.I. PRELIMINAR E NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO. ANÁLISE PRELIMINAR REJEITADA. I.II. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES E POR DUAS TESTEMUNHAS). REGULARIDADE. ARRESTO. LEGALIDADE. MATÉRIAS DEBATIDAS, INICIALMENTE, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO FIRMADO NESTA INSTÂNCIA REVISORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. II - RECURSO DA EXEQUENTE/RECORRENTE CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO DE COBRANÇA NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). POSSIBILIDADE CONDICIONADA À EFETIVA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Recurso de Apelação Cível da Executada/Recorrente MASSA FALIDA DE NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA.

I.I. Preliminar de Nulidade da Sentença. Matéria que se confunde com o mérito do Recurso, devendo com ele vir a ser analisada, oportunamente. Análise preliminar da nulidade da Sentença rejeitada.

II. A Sentença objurgada não padece de qualquer vício a ensejar a sua nulidade, pois ao despachar a exordial alusiva à Ação de Execução, o Juízo a quo proferiu Decisão (fls. 116/117), fixando em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 652-A, do Código de Processo Civil/1973 vigente à época, tendo, posteriormente, na Sentença que julgou os Embargos à Execução, afastado a pretensão de condenação do Embargante, no tocante aos honorários advocatícios extrajudiciais, no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito exequendo. Em consequência da noticiada procedência parcial dos Embargos à Execução, em parcela mínima do valor executado, o Magistrado de Piso fixou honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do Executado/Embargante em 10% (dez por cento), sobre o valor da crédito obrigacional.

I.III. O Título Extrajudicial não possui qualquer mácula, atendendo ao regramento processual vigente à época, ao passo que a penhora/arresto de valores, deferida, cautelarmente, pelo Juízo de Primeiro Grau, igualmente, não mereceu reparo, pois decorreu da inércia da Recorrente em efetuar o pagamento do débito exequendo, sobretudo diante da possibilidade de esvaimento de créditos prestes a receber.

I.IV. Inexiste falha na prestação jurisdicional. Matéria apreciada e dirimida no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

I.V. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material”. (STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

I.V.I Na hipótese dos autos, não subsiste a pretensão de que os juros moratórios incidam a partir da citação. Isto porque, a Sentença, quanto ao tema, observou a jurisprudência da Corte de Superposição, ao fundamentar que “... as partes pactuaram que uma vez estando o devedor em mora, ou seja, ocorrendo o inadimplemento da primeira parcela vencida, isso acarretaria o vencimento imediato de todo o débito remanescente conforme a cláusula quinta do contrato de fls. 34/37”, outrossim, que “de acordo com o art. 397 do CC, verbis: "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor." Sendo assim, os juros de mora começam a incidir a partir da data do vencimento da obrigação. E a obrigação que é líquida e certa, passou a ser exigível com a constituição em mora da parte ré, que ocorrera com a notificação de fl. 68 dos autos da execução, datada a primeira notificação de 08/03/2013. Portanto, a incidência dos juros a partir do dia 10/04/2013 (fl. 266) está em conformidade com a legislação de regência (CC, art. 397) e a constituição em mora da dívida líquida e certa que, por isso, se tornou exigível a partir daquela data de 08/03/2013”.

I.VII. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 12% (doze por cento).

II. Recurso de Apelação Cível da Exequente/Recorrente CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA.

II.I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que “Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

II.II. Na espécie, os honorários advocatícios contratuais que integraram o cálculo exequendo, previstos no item 5.1, da Avença, não podem ser cobrados na seara da presente Ação de Execução, na medida em que o Exequente/Embargado não comprovou, como se impunha, o exercício da atividade profissional de advocacia relacionada à cobrança extrajudicial, inclusive, o pagamento dos honorários advocatícios objeto do trabalho profissional realizado antecipadamente, por parte do Advogado contratado, objetivando receber os valores inadimplidos, razão pela qual o desprovimento do Recurso da Exequente/Recorrente é medida que se impõe.

II.III. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.155.527/MG, de relatoria Ministro SIDNEI BENETI (DJe de 28/06/2012), adotou o entendimento de que os arts. 389, 395 e 404 do Código Civil devem ser interpretados de forma a abranger apenas os honorários contratuais pagos ao advogado para a adoção de medidas extrajudiciais, tendo em vista que na esfera judicial há previsão do pagamento de honorários sucumbenciais, denotando-se que a Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.507.864/RS, de relatoria da Ministra LAURITA VAZ (DJe de 11/05/2016), firmou entendimento de que cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência, e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. Por conseguinte, a verba alusiva aos honorários advocatícios contratuais não pode vir a ser incluída na cobrança, notadamente em relação à hipótese vertente, na medida em que o Exequente/Embargado não comprovou, como se impunha, o exercício da atividade profissional de advocacia relacionada à cobrança extrajudicial, por parte do Advogado contratado, objetivando receber os valores inadimplidos, razão pela qual o desprovimento do Recurso da Exequente/Recorrente é medida que se impõe.

II.IV. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 12% (doze por cento)
.

Por ser relevante e oportuno, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor que são claros ao explicitar os motivos pelos quais foram rechaçadas as teses sustentadas pela ora embargante:

“Consoante relatoriado, a Exequente/Recorrente CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA, questiona o capítulo da Sentença que teria desconsiderado os honorários advocatícios contratuais estipulados na Avença em 20% (vinte por cento), fixando apenas honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento), sendo oportuno registrar que os honorários advocatícios contratuais em comento seriam relativos à atuação do Advogado em juízo, ex vi da norma legal previstos no item 5.1, da Avença,
in verbis
:

‘CLÁUSULA QUINTA - Da inadimplência

5.1.
O não pagamento de qualquer parcela e/ou medição, na data convencionada, constituirá em mora a CONTRATANTE, ficando acordado que o inadimplemento ou atraso de qualquer das parcelas/medições, no seu prazo de vencimento, implicará no vencimento imediato e de pleno direito de todo a débito contratado pela CONTRATANTE até a data da mora, o qual será corrigido monetariamente, acrescido da pena convencional de 12% (doze par certo) e de juros de mora de 1% (um por cento) do mês, em conformidade com o previsto no art. 406 do Código Civil, acrescendo-se, também, as custas a que essa inadimplência der causa e os honorários do patrono patrono da CONTRATADA, que desde logo se fixam em 20% (vinte por cento) do valor do débito atualizado.

5.2.
Em caso de inadimplemento de qualquer parcela/medição, sem prejuízo da incidência dos consectários previstos acima, a CONTRATADA, cessará imediatamente a prestação de serviços descrita na cláusula primeira do presente instrumento, até que a situação seja regularizada.’

Acerca da matéria,
a Egrégia Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
fixou o entendimento de que ‘Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. ‘A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)’ (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

[...]

Nesse passo, tenho que
os honorários advocatícios extrajudiciais, não podem vir a ser cobrados na seara da Ação de Execução, na medida em que a Exequente/Embargado não comprovou, como se impunha, o exercício da atividade profissional de advocacia relacionada à cobrança extrajudicial, por parte do respectivo Advogado contratado, inclusive, o pagamento dos honorários advocatícios objeto do trabalho profissional realizado antecipadamente, objetivando receber os valores inadimplidos, razão pela qual o desprovimento do Recurso da Exequente/Recorrente é medida que se impõe
.

Por conseguinte, não merece reparo a Sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau que, ao analisar o tema, compreendeu que, na espécie, apenas deveria incidir os honorários advocatícios por ele fixado em 10% (dez por cento), no decisum inicial da Execução de Título Extrajudicial, com a possibilidade de redução pela metade, no caso de pronto pagamento, em consonância com o artigo 652-A, do então vigente Código de Processo Civil de 1973, tratando-se, portanto, de honorários advocatícios de sucumbência, consequentemente, restaram devidamente afastados os honorários contratuais, de sorte que o Recurso de Apelação da Recorrente não merece prosperar”.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que a sua pretensão recursal seja acolhida.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Noutro giro, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos aclaratórios opostos.

Diante do exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/04/2025 às 14:05:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56321902042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.